Tribunal: TJPA
Processo: 0808555-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808555-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AGESILAN DA COSTA GULART

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EVASÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO EM FLAGRANTE POR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por AGESILAN DA COSTA GULART contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do apenado ao regime fechado, em razão de evasão do regime semiaberto e posterior prisão em flagrante por fato definido como crime doloso. A defesa requer a reforma parcial da decisão, com o restabelecimento do regime semiaberto, sob o argumento de que o agravante não praticou novo delito e de que sua inocência será demonstrada na ação penal própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a evasão do regime semiaberto autoriza o reconhecimento de falta grave e a regressão do apenado ao regime fechado; (ii) estabelecer se a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A evasão do estabelecimento prisional constitui falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, e autoriza a incidência das consequências disciplinares próprias da execução penal, inclusive a regressão de regime, desde que observados o contraditório e a prévia oitiva do apenado.

4.

A prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A concessão de liberdade provisória na audiência de custódia não afasta, por si só, a repercussão disciplinar do fato no âmbito da execução penal, especialmente quando a decisão impõe medidas cautelares diversas da prisão.

6.

O reconhecimento da falta grave não exige prova definitiva da responsabilidade criminal no novo processo penal, bastando a existência de elementos idôneos de materialidade e autoria em grau suficiente para fins disciplinares, sem prejuízo de eventual reexame pelo Juízo da Execução em caso de absolvição posterior incompatível com a falta reconhecida.

7.

A decisão agravada está amparada em elementos documentais suficientes, consistentes em registro de evasão, recaptura, prisão em flagrante por crime doloso, homologação judicial do flagrante e audiência perante o Juízo da Execução.

8.

A regressão ao regime fechado encontra fundamento no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, pois a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva quando o condenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave.

9.

A regressão de regime não representa antecipação de culpa quanto ao novo processo criminal, mas consequência jurídico-disciplinar própria da execução penal, fundada em comportamento incompatível com o regime mais brando anteriormente deferido.

10.

A preservação da ordem, da disciplina carcerária e da finalidade ressocializadora da pena autoriza a adoção de providências regressivas quando evidenciado o descumprimento das condições do regime menos severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A evasão do estabelecimento prisional caracteriza falta grave e autoriza a regressão de regime, observados o contraditório e a prévia oitiva do apenado. 2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 3. A regressão de regime decorrente de falta grave constitui consequência disciplinar da execução penal e não antecipação de culpa no novo processo criminal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II, 118, I, e 197; CP, art. 157, caput; CPP, art. 302, II; RI/TJPA, art. 136.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC nº 863389/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
AGESILAN DA COSTA GULART
, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº.
2000795-34.2021.8.14.0401
, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do apenado ao regime fechado.

A defesa sustenta, em síntese, que o agravante não teria praticado novo delito no curso da execução penal, afirmando que sua inocência será demonstrada na ação penal própria. Com base nisso, requer a reforma parcial da decisão agravada, a fim de que seja restabelecido o regime semiaberto, ID 26494036.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o apenado cumpria pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, iniciou o cumprimento em 08/11/2020 e, em 10/10/2024, o Juízo da Execução reconheceu a falta grave em razão de fuga e recaptura com novo delito, ID 26494040.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, consignando que a peça recursal é tempestiva e adequada à espécie, mas que a regressão de regime decorre da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, ID 28083848.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJPA.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

No mérito, contudo, o agravo não comporta provimento.

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão do apenado ao regime fechado, em razão de evasão do regime semiaberto e posterior prisão em flagrante por fato definido como crime doloso.

Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 30/04/2024, por volta das 21h, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, tendo a prisão sido homologada pelo Juízo competente, que reconheceu a regularidade formal do flagrante e consignou que a prisão ocorreu logo após a prática do fato, nos termos do art. 302, II, do Código de Processo Penal.

Embora, na audiência de custódia, tenha sido concedida liberdade provisória ao autuado, isso não afasta, por si só, a repercussão disciplinar do fato no âmbito da execução penal. A própria decisão de custódia impôs medidas cautelares diversas da prisão, inclusive comparecimento periódico em juízo, comunicação de mudança de endereço, proibição de ausência prolongada da comarca e monitoramento eletrônico pelo prazo de seis meses.

Além disso, o registro INFOPEN juntado aos autos indica que o apenado, que atualmente se encontra em regime fechado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III, evadiu-se do estabelecimento prisional em 01/05/2024 e, posteriormente, ainda na mesma data, foi preso em flagrante, circunstância que evidencia a sequência entre a fuga e a recaptura.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que o agravante não praticou o novo delito não é suficiente para afastar a falta grave reconhecida pelo Juízo da Execução.

Primeiro, porque a evasão constitui, por si só, falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal. Assim, ainda que se abstraísse, em tese, a discussão sobre o novo fato criminoso, a fuga do sistema prisional já autoriza a incidência das consequências disciplinares próprias da execução penal, inclusive a regressão de regime, desde que observados o contraditório e a prévia oitiva do apenado.

Segundo, porque a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. A matéria encontra-se consolidada na
Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo instaurado para apuração do fato. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA LIBERDADE. REGRESSÃO CAUTELAR.
REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO DELITO.
REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição, referendada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada ante a natureza da falta disciplinar, consistente na prática de fato previsto como crime doloso. 2.
No tocante à alegação de ausência do trânsito em julgado da nova ação e, por tal motivo, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave, os procedimentos são autônomos, e, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 526 desta Corte Superior, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
."3 . Logo, homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito.4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais,
é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.
Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art . 118 da Lei n. 7.210/1984.5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 863389 SP 2023/0383633-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Portanto, não se exige, para fins disciplinares na execução penal, prova definitiva da responsabilidade criminal do apenado no novo processo. Basta a existência de elementos idôneos de materialidade e autoria em grau suficiente para o reconhecimento da infração disciplinar, assegurada a oitiva do reeducando, sem prejuízo de que eventual absolvição posterior, se incompatível com a falta grave reconhecida, possa ser oportunamente submetida ao Juízo da Execução.

No caso concreto, a decisão agravada não se apoiou em presunção abstrata ou em mera notícia informal. Ao contrário, há nos autos elementos documentais suficientes: registro de evasão, recaptura, prisão em flagrante por crime doloso, homologação judicial do flagrante e audiência perante o Juízo da Execução, na qual foi reconhecida a falta grave.

A regressão de regime, nesse cenário, encontra amparo direto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, segundo o qual a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Não há, portanto, ilegalidade na decisão que determinou a regressão do agravante ao regime fechado. A medida não representa antecipação de culpa quanto ao novo processo criminal, mas consequência jurídico-disciplinar própria da execução penal, fundada em comportamento incompatível com o regime mais brando anteriormente deferido.

Também não procede a tese de que o apenado deveria aguardar o julgamento da nova ação penal no regime semiaberto. A execução penal possui disciplina própria, e a preservação da ordem, da disciplina carcerária e da finalidade ressocializadora da pena autoriza a adoção de providências regressivas quando evidenciado que o reeducando descumpriu as condições do regime menos severo.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação na decisão combatida, impõe-se sua manutenção integral.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que determinou a regressão de regime do apenado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026